Tribunal: STF
Processo: RE 102052
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- PRAZO. FERIAS FORENSES.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO EM AÇÃO ORDINARIA. CITAÇÃO OCORRIDA DURANTE
AS FERIAS FORENSES DE JULHO DE 1982. CONTAGEM DO PRAZO QUE SÓ SE
INICIOU NO PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE AS FERIAS, POUCO IMPORTANDO
QUE OS MAGISTRADOS DO ESTADO DE RONDONIA, A ÉPOCA RECENTEMENTE
INSTALADO, NÃO AS TENHAM GOZADO NAQUELE PERIODO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DA
CONTESTAÇÃO.